Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731125-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R. A. CIRINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RENATO ALVES CIRINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0706368-57.2024.8.07.0006, ajuizada em desfavor de R. A. CIRINO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e RENATO ALVES CIRINO, que indeferiu o pedido de penhora dos lucros societários auferidos do segundo executado, sob o fundamento de ausência de utilidade da medida, diante da inatividade da empresa no local indicado (ID 241897556 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, pois o segundo executado, na qualidade de sócio administrador da empresa AC &amp; B COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, aufere lucros que poderiam ser utilizados para a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que a empresa se encontra ativa, conforme consulta à Receita Federal, e que a penhora dos lucros é medida eficaz e proporcional, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da inércia dos devedores. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais reconhece a possibilidade de penhora de lucros societários, por não possuírem natureza alimentar, sendo preferencial na ordem legal de penhora. Aduz que a constrição dos lucros é medida necessária para evitar a frustração da execução, considerando o vultoso valor da dívida e a ausência de indicação de meios menos onerosos. Assevera que a negativa da penhora dos lucros inviabiliza a satisfação do crédito, contrariando os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução. Defende que a penhora dos lucros societários encontra respaldo no art. 835, I, do CPC, e no art. 1.026 do Código Civil, sendo medida adequada diante da ausência de outros bens. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a imediata penhora dos lucros auferidos pelo executado, evitando o arquivamento do feito e a frustração da execução. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora dos lucros percebidos pelo segundo executado. Preparo recolhido (Id 74553822) É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficientes meras alegações genéricas de envio dos autos digitais originários ao arquivo provisório, até porque tal medida já foi determinada desde 21/03/2025 por meio da decisão anterior de id 229531540 – origem, tendo sido consignado na ocasião, por óbvio, que “O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor.”. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora